Tribunal: STF
Processo: HC 110467
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Pronúncia. Alegação de falta de fundamentação quanto à admissão das circunstâncias qualificadoras do crime e excesso de linguagem. Inocorrência. Decisão que se ateve ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. Ordem denegada.



    Na concreta situação destes autos, não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limitou a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias qualificadoras, conforme dispõe o art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal.



    Ademais, “não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fática do caso, remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras para o Tribunal do Júri” (RHC 100.526/MG, rel. min. Ayres Britto, DJe nº 45, publicado em 12.03.2010).



    Por fim, as qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando contrárias ao acervo fático-probatório dos autos, sob pena de violação da competência do Conselho de Sentença.



    Ordem denegada.